Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-02.2021.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Ação Anulatória – Município de Osasco – Convênio no 024/2012, referente aos exercícios de 2012 a 2014 – Prestação de contas pela associação – Ausência de apuração aprofundada das irregularidades apontadas e de prejuízo ao erário – Serviços que foram prestados pela autora – Inscrição na dívida ativa que exige a devolução de valores que foram utilizados,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Ação Anulatória – Município de Osasco – Convênio no 024/2012, referente aos exercícios de 2012 a 2014 – Prestação de contas pela associação – Ausência de apuração aprofundada das irregularidades apontadas e de prejuízo ao erário – Serviços que foram prestados pela autora – Inscrição na dívida ativa que exige a devolução de valores que foram utilizados, pela associação, na prestação de serviços decorrente do convênio – Indevido enriquecimento sem causa – Demanda julgada procedente – Sentença mantida – Recursos de ofício e voluntário da Municipalidade não providos.